Tribunal: TJSP
Processo: 2123123-98.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 38506

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Restinga n.o 2.184/22, que dispõe sobre a contratação de professor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Texto que prevê a contratação por tempo determinado em razão de vacância do cargo, afastamento ou licença de servidor. Inadmissibilidade. Contingência que deve ser

Ementa:
VOTO No 38506

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Restinga n.o 2.184/22, que dispõe sobre a contratação de professor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Texto que prevê a contratação por tempo determinado em razão de vacância do cargo, afastamento ou licença de servidor. Inadmissibilidade. Contingência que deve ser atendida por servidores efetivos. STF, RE 658.026-MG, com repercussão geral. Violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Inteligência do art. 111 e 115, inc. X, da CE. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.